Tribunal: TJMT
Processo: 1015245-81.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Embargos de Declaração no 1015245-81.2019.8.11.0003.
Embargante: Energisa S.A.
Embargada: Wellington Almeida dos Santos.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO E VALORAÇÃO DAS PROVAS - INADMISSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO NO ART. 1.022, § 2o DO CPC.
O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, os quais não restaram demonstrados no caso em apreço.
Os declaratórios não se prestam para buscar a reapreciação da matéria ou a valoração das provas.
Embargos conhecidos e rejeitados.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, que por unanimidade negou provimento ao recurso interposto pela embargante.
A decisão objeto dos presentes embargos consignou que o prazo recursal tem início a partir da data da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado no 85 do FONAJE.
Pois bem. Como bem consignou a decisão embargada, o acórdão foi proferido em 30/06/2020, porém, os embargos somente foram opostos em 08/07/2020, sendo, portanto, intempestivos.
Portanto, não há que se falar em atraso na disponibilização do acórdão, pois o inteiro teor da decisão foi disponibilizado em tempo hábil à interposição de eventuais recursos.
Evidencia-se, assim, o real intento da embargante é a rediscussão da demanda e, principalmente, a reanálise das provas, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
Os embargos declaratórios constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no art. 48 da Lei no 9.099/95. Os declaratórios não se prestam para buscar a reapreciação da matéria ou a valoração das provas.
Por tais razões, REJEITO os embargos de declaração opostos.
Intimem-se as partes.
Transitada em julgado, devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora